Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706885-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO BATISTA PEREIRA SERPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007033-13.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante sustenta que apenas alegou a ocorrência de sonegação de bens do espólio que prejudica a quem deu causa, afirmando que o crédito exequendo não integra o acervo hereditário afastando a sua exigibilidade. Tece confusas considerações e reproduz na íntegra, em seis das doze páginas do recurso, a doutrina de Silvio de Salvo Venosa sobre sonegados. Requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 56104700. Intimado pelo despacho de ID 56659755 sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância, o agravante peticionou no ID 57020215 indicando que o espólio se manifestou nos autos de origem tempestivamente, formando o contraditório, com regular andamento e manifestação oportuna. Junta documentos. É o relatório. D E C I D O. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O agravante sustenta que não alegou a nulidade do inventário na exceção de pré-executividade, apenas indicou a ocorrência de sonegação de bens do espólio que prejudica a quem deu causa, afirmando, com isso, que, como o crédito exequendo não integrou o acervo hereditário partilhado no inventário extrajudicial, resta afastada a sua exigibilidade. Foi proferida a decisão de ID 184247516, dos autos originários, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada. Transcrevo-a: Na objeção de pré-executividade oposta pelo executado (ID 168376857) arguiu-se que o débito é inexistente, e o credor parte ilegítima, porque: (a) não está inscrito no rol de bens a serem partilhados na ação de inventário; (b) decorreu de simulação entre o filho do executado e o exequente. Em resposta, o exequente aduz que a expectativa de recebimento do crédito não necessita, por ora, ser incluída na referida ação, pois se trata de mera expectativa de direito, o que pode ser solvido com sobrepartilha. É a breve síntese, decido. As alegações do executado são frágeis, porquanto o vício social reportado (simulação) necessitaria de dilação probatória para sua aferição, o que é inviável nesta angusta via. No que tange à inexistência do crédito, tampouco é factível a nulidade apontada. O fato de o crédito destes autos não terem sido listados no processo de inventário não macula a existência ou a nulifica o título. Em arremate, uma vez hígido o crédito, a legitimidade ativa é patente, pois observados os termos dos artigos 75, VII e 618, I do CPC Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade oposta pelo executado. Caso nada mais seja requerido, aguarde-se a ultimação do leilão judicial do imóvel, designado no processo no 0012852-28.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, cuja habilitação infere-se já ter credor promovido (ID 166464231). Sem prejuízo, em cooperação judicial, participe ao 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF acerca do crédito pleiteado nestes autos, a fim de que, se o caso, adotem-se as medidas cabíveis no que tange ao inventário extrajudicial lá aberto. Ao CJU para a remessa. Publique-se. Analisando-se os autos de origem, nota-se que na exceção de pré-executividade o executado, ora agravante, alegou a ilegitimidade ativa do espólio ao argumento de que o crédito exequendo não foi arrolado no inventário extrajudicial, e, portanto, seria inexistente. Naquela ocasião, reproduziu a previsão legal sobre as obrigações do inventariante e sobre as primeiras declarações, bem como parte do inventário extrajudicial. Apontou ainda a ocorrência de simulação que foi rejeitada pela decisão agravada e não impugnada no presente recurso. Nessa perspectiva, verifica-se que inexiste naquela petição qualquer menção ou indicação sobre a ocorrência de sonegados ou que a sua ocorrência prejudicaria quem lhe deu causa. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento de tal matéria tendo em vista que não foi previamente submetida à apreciação do juízo de primeira instância, razão pela qual incabível sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, configuração de inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Sobre o tema, ensina o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art. 517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (in Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Júris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág. 88). Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. RESP 1.319.232/DF. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PERÍCIA REALIZADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA OU NECESSIDADE DE NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO FATO QUESTIONADO. JUROS DA MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. (...) 2. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes desta Corte. (...) 8. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida parcialmente. Conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (Acórdão 1806377, 07161850820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1711289, 07044567720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A propósito, eis a dicção do artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Outrossim, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento com inovação recursal e supressão de instância revela a impossibilidade de seu saneamento. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ademais, nos termos do artigo 669, III, do Código de Processo Civil, os bens litigiosos, como no caso dos autos, estão sujeitos a sobrepartilha. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por inovação recursal e supressão de instância. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024 12:36:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador